Tribunal: TJMT
Processo: 1019869-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019869-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019869-46.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Agravada:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
VERBA HONORÁRIA
–
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA JUDICIAL – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PENHORA ONLINE EM CONTAS BANCÁRIAS DE EMPRESAS ESTRANHAS AOS AUTOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a apuração dos valores constantes nos autos, nos moldes estabelecidos nos v. acórdãos proferidos anteriormente, demanda complexidade nos cálculos a serem realizados, motivo pelo qual a remessa à contadoria judicial se mostra necessária, inexistindo qualquer prejuízo para as partes, precipuamente ante o fato de ser possível eventual manifestação posterior.

Conforme entendimento do c. STJ, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, desde que devidamente instaurado o incidente a fim de possibilitar o ingresso das empresas no polo passivo da demanda, garantindo-lhe o exercício do direito ao contraditório, o que ainda não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019869-46.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Agravada:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., determinou a remessa dos autos à contadoria para apuração do débito exequendo, indeferindo a constrição de bens das pessoas jurídicas A N Administradora de Bens Ltda. e Unep Transportes Ltda., por não verificar no processo principal o reconhecimento de fraude à execução, grupo econômico e consequente inserção das aludidas empresas no polo passivo.

Inconformado, o agravante sustenta que conforme consta no v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1000614-05.2023.8.11.0000, os honorários devem ser calculados com base no valor da condenação, conforme as decisões que fixaram a verba honorária nos autos n. 0001021-76.1998.811.0041, e assim foi feito no cálculo apresentado, não havendo necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial. Segue sustentando, que a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor da execução, cujo montante nem mesmo foi impugnado pela agravada, somente trará tumulto e retardamento ao processo, sendo desnecessário. Firme no seu propósito, defende o risco de prejuízo ao postergar a ordem de penhora no rosto dos autos n. 5006128- 50.2011.4.04.7005, em trâmite perante a 2a Vara da Justiça Federal de Cascavel/PR, pois, o crédito lá existente também pode ser objeto de acordo, como ocorreu na presente demanda e, além disso, a penhora, por seguir a regra da ordem cronológica do concurso de credores, pode levá-lo ao final da fila, com o risco de não satisfação do saldo que tem a receber. Alega ainda, que as empresas A N Administradora de Bens Ltda. (antiga razão social – Aucatur – Agência União Cascavel de Turismo Ltda.) e Unep Transportes Ltda. já tiveram decretada a sua desconsideração inversa da personalidade jurídica no processo principal, de modo que apenas pretende que as constrições sobre elas também ocorram no cumprimento de sentença. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 182665664).

As informações foram prestadas (id. 182943278), mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta (id. 186384687), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1019869-46.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Agravada:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior
requereu cumprimento de sentença em face de
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda., visando o recebimento de R$ 2.855.043,08 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quarenta e três reais e oito centavos), referente à verba honorária fixada nos autos n.
0001021-76.1998.8.11.0041, em que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora –
Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda., a partir da fase de liquidação da sentença.

Durante a marcha processual, o exequente apresentou cálculos atualizados, no montante de R$ 8.745.315,40 (oito milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quinze reais e quarenta centavos), requerendo a penhora do crédito no rosto dos autos do processo n. 5006128- 50.2011.4.04.7005, em trâmite perante a 2a Vara da Justiça Federal de Cascavel/PR, além da penhora
online
nas contas bancárias da executada e das empresas A N Administradora de Bens Ltda. e Unep Transportes Ltda., ante a desconsideração da personalidade jurídica ocorrida nos autos da ação n. 0001021-76.1998.8.11.0041.

Entretanto, o douto magistrado
a quo
determinou a remessa dos autos à contadoria para apuração do débito exequendo, devendo ser levado em consideração o quanto decidido nos autos dos RAI ns. 1000614-05.2023.8.11.0000 e 1002159-86.2018.8.11.0000, bem como os levantamentos realizados pelo exequente nos autos da ação n. 00001021-76.1998.8.11.0041, além de indeferir a constrição de bens das pessoas jurídicas A N Administradora de Bens Ltda. e Unep Transportes Ltda., por não verificar no processo principal o reconhecimento de fraude à execução, grupo econômico e consequente inserção das aludidas empresas no polo passivo (id. 126834045 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
conforme consta no v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1000614-05.2023.8.11.0000, os honorários devem ser calculados com base no valor da condenação, conforme as decisões que fixaram a verba honorária nos autos n. 0001021-76.1998.811.0041, e assim foi feito no cálculo apresentado, não havendo necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial.

Segue sustentando, que a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor da execução, cujo montante nem mesmo foi impugnado pela agravada, somente trará tumulto e retardamento ao processo, sendo desnecessário.

Firme no seu propósito, defende o risco de prejuízo ao postergar a ordem de penhora no rosto dos autos n. 5006128- 50.2011.4.04.7005, em trâmite perante a 2a Vara da Justiça Federal de Cascavel/PR, pois, o crédito lá existente também pode ser objeto de acordo, como ocorreu na presente demanda e, além disso, a penhora, por seguir a regra da ordem cronológica do concurso de credores, pode levá-lo ao final da fila, com o risco de não satisfação do saldo que tem a receber.

Alega ainda, que as empresas A N Administradora de Bens Ltda. (antiga razão social – Aucatur – Agência União Cascavel de Turismo Ltda.) e Unep Transportes Ltda. já tiveram decretada a sua desconsideração inversa da personalidade jurídica no processo principal, de modo que apenas pretende que as constrições sobre elas também ocorram no cumprimento de sentença. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a presente demanda decorre da ação ordinária de cumprimento de obrigação contratual, com efeito cominatório, c/c ressarcimento de danos autuada sob o n.
0001021-76.1998.8.11.0041
, ajuizada por
Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. contra a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismos Ltda., que foi julgada parcialmente procedente.

Assim, o exequente, ora agravante, pleiteia, nesta ação, o recebimento de parte da verba honorária fixada na fase de conhecimento, bem como o percentual fixado na fase de cumprimento de sentença, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o v. acórdão proferido por esta Câmara no RAI n. 1002159-86.2018.8.11.0000, que transitou em julgado em 29.10.2018, restando assim ementado:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADO CONTRA DECISÃO ANTERIOR – MULTA AFASTADA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PARA SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXECUTADO – EXISTÊNCIA DE PENHORA NOS AUTOS DETERMINADA PELA JUSTIÇA FEDERAL – ART. 905, II, CPC – REJEITADO – LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS FIXADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, EQUIPARADO AO TRABALHISTA, QUE POSSUI PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 85, §14, CPC – DEFERIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação ao pagamento de multa pela interposição dos embargos de declaração, quando não resta presente as hipóteses nos arts. 80 e 1.026, §2o, ambos do CPC, se mostra descabida, devendo ser afastada.

O magistrado andou bem ao não permitir o levantamento do montante depositado em juízo para satisfazer o crédito da parte no cumprimento de sentença, ante a existência de penhora no rosto dos autos decorrente de crédito tributário da União, nos termos do art. 905, inc. II, do CPC, evitando assim, a possibilidade de decisões conflitantes, causando ainda mais entraves e tumulto processual no feito.

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Inteligência do art. 85, §14, do CPC.

O STJ também já decidiu, em sede de recurso repetitivo, ainda sob a égide do CPC de 1973, que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas, de modo possuem direito de preferência sobre crédito tributário em concurso de credores, não havendo que se falar em qualquer afronta ao art. 186, do CTN, mormente pelo fato de que a referida norma legal também excetua os créditos decorrentes da legislação do trabalho.

A fixação dos honorários advocatícios initio litis é provisória, razão pela qual o percentual dos honorários fixados no início do cumprimento de sentença poderá ser majorado, em razão do trabalho desenvolvido pelo advogado do exequente, consoante se verificou na espécie, nos termos dos arts. 85, §2o, 523, §1o e 827, caput e §2o, c/c arts 14, 771 e 1.046, todos do CPC.”
(minha relatoria, j. 04.07.2018).

De outra banda, o RAI n. 1000614-05.2023.8.11.0000, também julgado por essa Câmara, deu provimento ao recurso interposto pelo exequente, ora recorrente, determinando que os honorários advocatícios sejam apurados com base no valor da condenação, conforme expressamente estabelecido no
decisum
objeto do cumprimento, senão vejamos:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS LITIGANTES DA AÇÃO PRINCIPAL SEM PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE EFEITOS SOBRE ESTA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, ambos do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado.”
(minha relatoria, j. 24.05.2023).

Desse modo, em que pese às alegações do agravante, no tocante a desnecessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, o certo é que a apuração dos valores constantes nos autos, nos moldes estabelecidos nos v. acórdãos, demanda complexidade nos cálculos a serem realizados.

Na verdade, tenho que a nova remessa dos autos à contadoria, não traz qualquer prejuízo ao agravante, uma vez que, após a elaboração dos cálculos, o Juízo de origem possibilitará, no prazo de 10 (dez dias), a manifestação das partes acerca dos mesmos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES EM TOTAL DISSONÂNCIA – NECESSIDADE DE REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fim de evitar enriquecimento ilícito ou dano irreparável a uma das partes, se faz necessária a remessa dos autos para contadoria judicial apurar o devido valor a ser pago pelo devedor ao credor
.”
(RAIN n. 145.696/2015, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 18.11.2015 – negritei).

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

Se há controvérsia entre os valores apresentados, bem como pedido expresso para realização de cálculo contábil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, para apuração do valor devido
.”
(RAC n. 19.668/2017, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.03.2017 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA – NECESSIDADE – PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE RISCO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Necessária a nova remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores constantes, nos moldes estabelecidos na decisão combatida, especialmente em virtude da complexidade dos cálculos atinentes ao feito.

A nova remessa dos autos à contadoria, não traz prejuízo à agravante, uma vez que o Juízo a quo abriu o prazo de 10 (dez dias) para a impugnação do novo cálculo que será apresentado
.”
(RAI n. 1002381-78.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2023 – negritei).

Sendo assim, faz-se necessário observar o princípio da efetividade do processo, evitando-se eventual enriquecimento ilícito de qualquer dar partes, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao pedido de constrição de bens das pessoas jurídicas A N Administradora de Bens Ltda. e Unep Transportes Ltda., tendo que o MM. Juiz andou bem ao indeferir o aludido pleito.

Isso porque, o c. STJ já se posicionou no sentido de que é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO DOS FATOS AUTORIZADORES. SÚMULA No7/STJ.

1. Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada
. Rever a conclusão no caso dos autos é inviável por incidir a Súmula no7/STJ.

2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp n. 441.465/PR, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.06.2015 – negritei).

Na hipótese em tela, verifico que o exequente, ora agravante, apresentou o requerimento de penhora nas contas das empresas A N Administradora de Bens Ltda. e Unep Transportes Ltda. durante a marcha processual do feito executivo, sem observar a necessidade do contraditório, mormente em razão de se tratar de pessoas jurídicas estranhas ao feito.

Nesse passo, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“
não se evidencia, nesta ocasião, apenas pela juntada dos documentos apresentados pelo exequente, a formação de grupo econômico que possa justificar eventual constrição de bens nestes autos
. Destaco, ainda, que o exequente pretende a utilização de “prova emprestada” dos autos n. 0001021-76.1998.8.11.0041, mas não aponta os documentos que deseja utilizar nestes autos.
Contudo, não verifico naqueles autos, s..m.j., o reconhecimento de fraude à execução, grupo econômico e consequente inserção no polo passivo das pessoas jurídicas A N ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e UNEP TRANSPORTES LTDA no bojo dos autos n. 0001021-76.1998.8.11.0041
. [...]
Ressalvo, ainda, que a formação de grupo econômico e/ou a desconsideração da personalidade jurídica importa em observância a ampla defesa e contraditório PRÉVIO, havendo, assim, a necessidade de instauração de incidente, caso a intenção do exequente se concretize em direcionar os atos constritivos a pessoas jurídicas estranhas ao presente feito
.”
(id. 126834045 – autos de origem – negritei)
.

À vista disso, reafirma-se ser possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, contudo, desde que reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, o que não se verificou, ao menos por enquanto, da demanda ajuizada pelo exequente, ora agravante.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024